Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-63.1999.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000153-63.1999.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), HENRIQUE KASTNER NETO - CPF: 210.737.679-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Luciano Lima Thomaz de Aquino contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial proposta em face de Henrique Kastner Neto.

2.

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por contrariar decisão anterior transitada em julgado que afastara expressamente a prescrição intercorrente. No mérito, sustenta que não houve desídia processual, tendo diligenciado ativamente para o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se decisão judicial anterior, transitada em julgado, afastando a prescrição intercorrente, impede nova análise do tema no mesmo processo;
(ii) saber se, à luz do CPC/2015 e da legislação anterior à Lei no 14.195/2021, houve inércia do exequente a justificar a incidência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. A existência de decisão judicial anterior, de 30/01/2011, que expressamente afastou

a incidência da prescrição intercorrente por reconhecer a inércia exclusiva do Poder Judiciário, impede a rediscussão da matéria, naquele período.

5. A aplicação da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC/2015, promovida pela Lei no 14.195/2021, não tem efeito retroativo, conforme orientação do STJ no REsp 2.090.768/PR, aplicando-se ao caso o regime jurídico anterior, que exigia comprovação de desídia do exequente.

6. A análise do histórico processual evidencia a diligência do exequente, que formulou requerimentos, apontou bens à penhora e peticionou insistentemente quanto à inércia do juízo, não se podendo configurar abandono processual.

5.

A ausência de apreciação dos pedidos pela instância de origem, reforça a atuação contínua do credor e a falha estatal na tramitação do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Conforme precedente do STJ, o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta em desfavor de Henrique Kastner Neto, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução. Sem custas remanescentes e honorários.

O apelante requer, preliminarmente, a decretação da nulidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que já havia decisão anterior, transitada em julgado, afastando expressamente a ocorrência da prescrição por reconhecer que a paralisação do feito decorreu da inércia exclusiva do Poder Judiciário, hipótese que configura preclusão pro judicato.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente, demonstrando que, ao longo do trâmite processual, sempre adotou diligências com vistas ao prosseguimento da execução, apresentando petições, requerimentos e indicando providências que não foram apreciadas pelo juízo de origem. Requer, ainda, o retorno dos autos à origem para que sejam apreciados os pedidos pendentes, especialmente: a declaração de ineficácia das alienações fraudulentas realizadas pelo executado; a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das últimas cinco declarações de imposto de renda do executado; e o bloqueio da CNH, passaporte e cartões de crédito deste.

Ao final, requer o regular prosseguimento da execução.

Pugna também pelo prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, notadamente os artigos 505, 921, §§ 4o, 4o-A, 5o e 6o do Código de Processo Civil, artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil e a Súmula 150 do STF.

Sem contrarrazões, conforme decisão de id. 306688364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Henrique Kastner Neto que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos seguintes termos:

“Inicialmente, insta consignar que a prescrição se trata de norma de ordem pública, cuja aplicação tem raízes no princípio da segurança jurídica.

Já há tempos é consolidada a aplicação da prescrição intercorrente na execução, assim como ocorre na execução fiscal, sendo que atualmente o Código de Processo Civil prevê tal regramento expressamente nos artigos 921 e seguintes.

Em resumo, depois que transcorrer 01 (um) ano da execução suspensa, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr automaticamente, sem necessidade de decisão ou despacho do magistrado.

Enunciado 195-FPPC: O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o.

O prazo prescricional irá variar de acordo com o que está sendo executado, isso porque a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150 STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No presente caso se trata de crédito oriundo de Instrumento Particular de Arrendamento Mercantil, cuja prescrição ocorre em 05 (cinco anos), conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil. Vale mencionar, apenas para estancar qualquer dúvida que na entrada do código civil de 2002 não havia passado mais da metade do prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser aplicado os prazos prescricionais do Código Civil de 2002 (art. 2.028 CC).

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DO FINAME - SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO - ADITIVOS CONTRATUAIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ARTIGO 2.028 E 206, § 5o, I, DO CODIGO CIVIL DE 2002 - PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO ORDENAMENTO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de cobrança de dívidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da vigência do Código Civil de 2002, se na data em que o referido Código entrou em vigor ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 (artigos 206, § 5o, inciso I e 2.028, ambos do Código Civil/2002).
(Ap 39449/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO DE UM DELES – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, I DO CÓDIGO CIVIL - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme estabelece o artigo 206, §5o, I do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
(Ap 30809/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

Trazendo todas essas informações para o caso em apreço, calha frisar que, no ano de ajuizamento da ação, mais especificamente na data de 04 de março de 1999, foram localizados bens passíveis de penhora em nome do executado, os quais consubstanciavam-se em 720 (setecentos e vinte) barras de queijo (Id. 65702430 - Pág. 20/21) e veículos (Id. 65702430 - Pág. 22/23).

Sendo que deferida a alienação antecipada das 720 (setecentos e vinte) barras de queijo em 08/04/1999 (Id. 65702918 - Pág. 3), com a formalização de venda em leilão na data de 13/05/1999 (Id. 65702932 - Pág. 20) e sua entrega ao arrematante e exequente Luciano Lima Thomaz de Aquino em 09/07/1999 (Id. 65703625 – Pág. 02).

Ainda, negativa a remoção dos veículos diante da ausência de sua localização na data de 22/04/1999 (Id. 65702918 - Pág. 23).

Ato contínuo verifica-se que, de lá pra cá, as tentativas de localização de bens
passíveis
de penhora em nome da parte executada restaram todas infrutíferas.

Comporta elencar que, dentro deste período, tão somente fora localizado um bem Imóvel Urbano, sob matrícula no 7.555, não penhorado diante da ausência de sua localização pelo cartório (Id. 65703596 – Págs. 22/25), bem como um veículo, entretanto o aludido restava dotado de restrição por transferência (15/04/2018 – Id. 80693322 – Pág. 23).

Prosseguindo, observa-se que a distribuição dos autos se deu em 25/02/1999, bem como que os únicos bens localizados em nome do executado e, efetivamente penhorados, ocorreram no mesmo ano de seu protocolo, temos que o feito está tramitando há mais de 25 (vinte e cinco) anos sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo prescricional. Deste modo, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Apenas por apego a clareza, cumpre registrar que o art. 921, § 4o-A do CPC, dispunha que a efetiva citação/intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo prescricional, sendo que, o retorno da contagem prescricional, inicia-se logo após ato processual que ensejou sua interrupção (art. 202, parágrafo único do CC).

Assim, clarividente de que, após a alienação dos bens de propriedade do executado ocorrida em 08/04/1999 (Id. 65702918 - Pág. 3), o prazo prescricional iniciou-se novamente, sem a ocorrência de novos atos capazes de interrompê-la.

Ademais, importante mencionar que a parte exequente já se manifestou sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, foi cumprido o entendimento jurisprudencial e expresso do Código de Processo Civil que traz: “Em execução de título extrajudicial, o credor deve ser intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente antes de sua decretação de ofício. STJ. 3a Turma. REsp 1.589.753-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/5/2016 (Info 584)”.

Dessa forma, verifica-se que os autos se encontram em tramite há mais de 25 (vinte e cinco) anos, bem como, já faz muito mais de 05 (cinco) anos, desde a ciência da parte exequente acerca da não localização da parte executada e/ou
ausência de localização de bens passíveis de penhora
(art. 921, § 4o-A, CPC).

Destarte, configura-se nos autos a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que, deve o feito ser extinto.

Ante o exposto,
RECONHECE-SE
a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte,
JULGA-SE EXTINTA
a presente execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes.

Deixo de condenar a parte exequente em honorários, pois conforme foi sedimentado pela 3a Turma do STJ - REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019 - “(...) a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente (...)”

I – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR DECISÃO ANTERIOR

Assiste razão ao apelante quando sustenta que
já havia decisão anterior, transitada em julgado, afastando expressamente a ocorrência de prescrição intercorrente até aquele momento
, tornando incabível nova apreciação da matéria pelo juízo singular, sem a devida observância dos limites da coisa julgada formal.

De fato,
em 30 de janeiro de 2011
, a magistrada então responsável pelo feito proferiu decisão com o seguinte teor:

“Da leitura dos vertentes autos, nota-se que a última manifestação da parte exequente, a qual, salienta-se, não foi analisada por nenhum dos Magistrados que presidiram este feito nos últimos dez anos, data de 07 de novembro de 2000, tratando-se de pleito para a declaração de fraude contra credores e ineficácia de diversos atos de alienação, por parte do executado Henrique Kastner Neto.
Com efeito, tratando-se de manifesta inércia do Poder Judiciário, não se adequa ao presente feito e momento processual a declaração da incidência do fenômeno processual da prescrição intercorrente.”

Trata-se de pronunciamento judicial claro e específico, com declaração expressa de afastamento da prescrição intercorrente, em razão de reconhecimento da inércia imputável ao Judiciário, e não à parte credora.

Nos termos do artigo 505 do CPC, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito”.

Portanto, fica afastado qualquer reconhecimento de prescrição intercorrente no período compreendido até 30 de janeiro de 2011.

II – DO MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Superada a preliminar, passa-se à análise da prescrição intercorrente à luz da evolução legislativa e jurisprudencial do tema.

Como é sabido, a prescrição intercorrente passou a ter tratamento expresso no art. 921 do CPC/2015, e foi posteriormente modificada pela Lei no 14.195/2021, que alterou significativamente o § 4o do art. 921, suprimindo a exigência de desídia da parte exequente.

Contudo, conforme entendimento do STJ, do qual cito REsp 2.090.768/PR, da relatoria da Min. Nancy Andrighi (DJe 14/11/2024), restou assentado que:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015 . NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2 . O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4 . De acordo com o art. 921, inciso III e § 1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art . 921, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n . 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução
.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n . 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024) destaquei

Na hipótese vertente, trata-se de execução ajuizada em 25/02/1999, com decisão judicial expressa de afastamento da prescrição intercorrente em 30/01/2011, o que afasta a aplicação retroativa da nova legislação.

Ademais, os elementos dos autos revelam que a exequente diligenciou reiteradamente na tentativa de localização de bens penhoráveis e impulsionamento do feito, mesmo diante de reiteradas ineficiências estatais e da inércia parcial da máquina judicial.

Entre os marcos importantes, destacam-se: Petições requerendo reconhecimento de fraude à execução, expedição de ofícios à Receita Federal, e bloqueios judiciais (Id. 65703596 – Pág. 13/21 e Id. 104669848); Requisições de BACENJUD e RENAJUD, ainda que frustradas, até 2018 (Id. 80693322); Atualizações do valor da dívida e petições para digitalização e migração ao PJe (Id. 80693322 e Id. 138748820); O juízo sequer se manifestou sobre pedidos como: bloqueio de CNH, passaporte, cartões de crédito, entre outros.

Inclusive na petição de id. 306687894, o exequente denuncia que seus pedidos não estavam sendo analisados; vejamos:

“Na petição de Id. 80693318, o exequente requereu a penhora e avaliação do imóvel representado pela matrícula 7.555 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Colíder (ID.65703596 – págs. 22/25), em razão da fraude à execução, para satisfação do crédito exequendo. Por inércia do judiciário, o feito se alonga por 23 anos, sem que os pedidos em questão fossem analisados. Sendo assim, serve a presente para reiterar os pedidos de declaração de fraude e de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte e Cartões de Crédito do executado HENRIQUE KASTNER NETO (CPF 210.737.679-49).”

Tais medidas infirmam qualquer alegação de desídia. Pelo contrário, demonstram a diligência da exequente, ainda que frustrada em seus efeitos, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente conforme o regime original do art. 921, § 4o do CPC/2015.

Ressalte-se que, nos termos do julgado do STJ acima citado, a desídia da parte era elemento essencial à configuração da prescrição intercorrente antes da reforma de 2021, o que não se verifica na espécie.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser reformada a sentença para que o processo retorne à origem com vistas ao regular prosseguimento da execução, inclusive com a análise dos pedidos pendentes de apreciação pela primeira instância, tais como:

(i) declaração de ineficácia de alienações fraudulentas;

(ii) expedição de ofícios à Receita Federal;

(iii) bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito;

(iv) entre outros pedidos processualmente relevantes e tempestivamente formulados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível
interposto por
Luciano Lima Thomaz de Aquino
, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para que o juízo de primeiro grau: prossiga com a execução; e analise os pedidos pendentes de apreciação apresentados pelo exequente, especialmente aqueles relativos à declaração de fraude à execução, obtenção de dados fiscais do executado e adoção de medidas coercitivas (bloqueio de documentos e bens).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025